Tribunal: TJSP
Processo: 1000529-31.2017.8.26.0414
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000529-31.2017.8.26.0414/50000, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é
embargante TAVEIRA & GUIMARÃES LTDA ME, são embargados LEONARDO
LEAL FACHIN (JUSTIÇA GRATUITA) e LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargante: Taveira e Guimarães Ltda. Me
Embargados: Leonardo Leal Fachin (JG); Liberty Seguros S/A
Comarca: Palmeira D'Oeste - Vara Única
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO NÃO
CARACTERIZAÇÃO
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 33887
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de minha relatoria que negou provimento ao recurso do réu e deu parcial
provimento ao recurso da autora para alterar o termo inicial dos juros de
mora para a data do infortúnio (11.01.17).
No mais, restou mantida a solução dada à ação de
indenização fundada em acidente de trânsito para condenar o réu
Leonardo ao pagamento de R$ 45.047,00 a título de danos materiais,
mais R$ 35.185,82 a título de lucros cessantes, reputando prejudicada a
denunciação da seguradora do réu à lide, em razão da existência de ação
de cobrança anteriormente proposta e sem o trânsito em julgado
(processo no 1000553-59.2017.8.26.0414).
A embargante diz que o acórdão foi omisso, pois ao
manter prejudicada a denunciação da seguradora do réu, desconsiderou
que na ação de cobrança (processo no 1000553-59.2017.8.26.0414)
estava sendo discutido o ressarcimento do veículo segurado e não a
indenização dos danos causados a terceiro, e nesse ponto teria interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na integração da seguradora na lide.
Diante das alegações, determinei a intimação dos
embargados (réu e seguradora) para que se manifestassem a respeito.
É o relatório.
A seguradora informou em contrarrazões que a ação
de cobrança (processo no 1000553-59.2017.8.26.0414) foi julgada
improcedente, e que a decisão foi mantida em grau de apelação, mas
ainda não transitou em julgado em razão da pendência de recurso
especial.
Esclarece e demonstra com cópias da inicial e da
sentença que abrangia não só a indenização pelo conserto do veículo,
quanto a indenização pelos danos causados a terceiro.
Nestas circunstâncias, não há omissão a ser sanada,
tendo o aresto impugnado decidido de forma clara que A denunciação
na lide da seguradora do réu também foi corretamente reputada
prejudicada, pois restou demonstrado nos autos que o réu ingressou
com ação autônoma de cobrança contra ela processo no
1000553.59.2017.8.26.0414 (fl. 71, 102/113, 125/128). Se assim é,
eventual provimento ou desprovimento daquela demanda não prejudica
o desfecho da presente.(fls. 402/403).
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator